Tribunal: TJDFT
Processo: 0712695-73.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. DOCUMENTO NÃO CONSIDERADO NO JULGAMENTO DO RECURSO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. AUTONOMIA CAMBIAL. ENDOSSO REGULAR. INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO. INAPLICABILIDADE DO CDC. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação monitória fundada em notas promissórias emitidas em razão da prestação de serviços advocatícios, convertendo o mandado monitório em título executivo judicial, decotado o valor comprovadamente pago.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a possibilidade de juntada de documentos novos apenas em sede recursal; (ii) a legitimidade ativa do portador da nota promissória endossada e a necessidade de inclusão da empresa emitente no polo passivo; (iii) a aplicabilidade do CDC para inversão do ônus da prova; (iv) a exigência de notificação prévia para constituição em mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os documentos juntados somente nesta instância recursal e após a interposição da apelação não podem ser considerados no exame deste recurso, uma vez que relativos a fatos pretéritos e tampouco foi apresentada justificativa razoável para a tardia juntada (art. 435, caput e parágrafo único, do CPC).
4. A nota promissória é título executivo extrajudicial dotado de autonomia e abstração, circulando independentemente da relação causal. O portador legitimado pelo endosso pode exigir o pagamento, sendo desnecessária a inclusão da empresa emitente no polo passivo, conforme arts. 13 e 25 da Lei Uniforme de Genebra e art. 784, I, do CPC.
5. O inadimplemento de obrigação positiva e líquida no vencimento constitui o devedor em mora de pleno direito (mora ex re), dispensando notificação prévia, nos termos do art. 397 do CC e da jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 435, p.u.; 1.012; 1.013; 1.014; 784, I; 85, §11. CC, art. 397. Lei Uniforme de Genebra (Dec. 57.663/1966), arts. 11; 13; 16; 25. CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0724219-60.2020.8.07.0003, Rel(a). Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 05.06.2024. TJDFT, APC 0706827-30.2022.8.07.0006, Rel(a). Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 31.10.2024. TJDFT, APC 0720598-90.2022.8.07.0001, Rel(a). Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 23.08.2024. TJDFT, APC 0714878-32.2019.8.07.0007, Rel(a). Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, p. 06.08.2021. TJDFT, APC 0705886-71.2017.8.07.0001, Rel(a). Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, p. 19.12.2017. TJDFT, APC 0705144-45.2024.8.07.0019, Rel(a). Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, p. 24.11.2025.